Tribunal: STF
Processo: ARE 1259182
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 12, pp. 14/15): 
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL. SUSPENSÃO NÃO RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PARCELAMENTO DAS LEIS Nº 17.597/2012, Nº 18.172/2013 e 18.417/2014. DIFERENÇAS ADVINDAS. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO ATO DO PAGAMENTO. CRITÉRIO DA CORREÇÃO MONETÁRIA MODIFICADO. 1. Resta descabido o sobrestamento da presente ação de cobrança, pois a matéria ora debatida não se enquadra no tema envolvido no Recurso Extraordinário nº 905357 (tema nº 864), do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há que se falar em prescrição relativa a quaisquer parcelas postuladas no caso em comento, porquanto as cobranças objeto da presente demanda são decorrentes das revisões gerais anuais estabelecidas nas Leis nº 17.597/2012, de 26/04/2012, e nº 18.172/2013, de 25/09/2013, e, tendo em vista que a presente ação de cobrança foi ajuizada em 10/08/2016, verifica-se que a pretensão autoral não se encontra prescrita. 3. O parcelamento dos reajustes, relativos à revisão geral anual de servidores públicos estaduais, sem o implemento da correção monetária, no ato do pagamento, não atende ao propósito do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, na medida em que não se permite a recomposição da perda salarial. 4. A correção monetária do débito até 25/03/2015, observará os termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, segundo os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, e a partir de 26/03/2015, conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). Sentença modificada neste ponto. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.” 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X; e 169, § 1º, I, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: (eDOC 15, p. 10)
    “Há na espécie uma certa margem de discricionariedade conferida aos entes públicos no que diz respeito ao índice a ser adotado e a forma de implementação da revisão geral anual. 
    A rigor, a norma constitucional em comento apenas garante a preservação do poder aquisitivo dos subsídios/salários dos servidores públicos, o que se verificou na espécie. 
    Definitivamente, o Estado de Goiás não pode ser punido por ter concedido revisão geral anual sistematicamente aos seus servidores nos anos de 2011 a 2014, enquanto outros Estados-membros que quedaram-se inertes quanto ao tema não foram compelidos a pagar qualquer centavo.”
    A Presidência do TJ/GO inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 19). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 12, pp. 3-6): 
    “O Apelante contemplou a necessidade de sobrestamento do feito, a fim de aguardar o julgamento do RE n. 905357 no STF (tema nº 864), que trata dos limites da intervenção judicial para a concessão da revisão geral anual (art. 37, X, da CF), não deferida por lei específica. No que se refere à suspensão do feito, em razão do RE nº 905.357/RR, o qual já teve a repercussão geral reconhecida, quanto à “existência, ou não de direito subjetivo à revisão geral da remuneração do servidor público por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação na Lei Orçamentária do respectivo ano”, tenho que não é aplicável ao caso em análise. Isso porque, observo que há distinção entre a causa de pedir deste feito e daquele que ensejou o reconhecimento da Repercussão Geral. Veja-se que o Supremo Tribunal Federal está analisando a existência de previsão legal para a data base do funcionalismo público, discutindo-a apenas sob o ponto de vista da previsão da “Lei de Diretrizes Orçamentárias” e da falta de correspondência na “Lei Orçamentária Anual”. Diferentemente, nos presentes autos, a Autora/Apelada discute sobre a omissão legislativa quanto às revisões gerais dos anos de 2011, 2013 e 2014, bem como, acerca das diferenças advindas do parcelamento das datas bases, sem aplicação de correção monetária, previstas nas Leis nº 17.597/2012, nº 18.172/2013 e nº 18.417/2014.
    (...)
    A ação de cobrança em comento foi ajuizada em 10/08/2016 (evento nº 01), e as cobranças objeto da presente demanda são decorrentes das revisões gerais anuais estabelecidas nas Leis nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014, o que demonstra que a pretensão autoral não se encontra prescrita, uma vez que a Autora poderia postular eventuais direitos salariais, desde 10/08/2011, ou seja, as prestações anteriores aos cinco anos que antecederam à propositura da demanda.
    (...)
    DA REVISÃO GERAL ANUAL 
    É cediço que a revisão geral anual de vencimentos e subsídios do servidor público se trata de garantia constitucional, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, que estabelece: (...)
    Vê-se, claramente, que o parcelamento dos reajustes aplicados nas datas bases, sem o implemento da correção monetária no ato de pagamento, não atendeu ao propósito constitucional, na medida em que não se permitiu a recomposição da perda salarial, na forma assegurada pela Carta Magna, não surtindo, de consequência, o efeito esperado. Assim, adiro-me ao entendimento de que o administrador público não pode valer-se das mencionadas leis, para vedar o direito de revisão geral anual dos servidores públicos, sem a devida inclusão da correção monetária devida, o qual, frise-se, está previsto na Constituição Federal.
    (...)
    Feitas tais considerações, tenho que agiu com acerto o ilustre Magistrado ao julgar procedente o pedido inicial, condenando o Estado de Goiás ao pagamento das diferenças devidas, em razão da não aplicação de correção monetária, no parcelamento previsto nas Leis nºs 17.597/2012, 18.172/2013 e 18.417/2014.
    (...)
    Logo, a sentença deve ser parcialmente reformada, para observar que a correção monetária deve incidir da seguinte forma: até 25/03/2015, nos termos da nova redação do artigo 1º-F, da Lei 9.494/97, dada pela lei 11.960/09 (índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança), e a partir de 26/03/2015, conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).” 
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Lei Estaduais 17.597/2012; 18.172/2013; e 18.417/2014), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, ante a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.03.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DISTRITAIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REAJUSTE ESCALONADO. LEI DISTRITAL 5.237/2013 E LEI COMPLEMENTAR 101/2000 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA  INFRACONSTITUCIONAL.  OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Para divergir da conclusão adotada pela Turma de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a não implementação dos reajustes de vencimentos de servidores distritais, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma  infraconstitucional  (Lei Distrital 5.237/2013 e Lei Complementar 101/2000) que fundamentou a decisão da Turma Recursal. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa. 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 864, cujo paradigma é o RE 905.357-RG, Redator para o acórdão o Min. Teori Zavascki, no qual o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da discussão sobre a ‘Existência, ou não, de direito subjetivo a  revisão geral  da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano’, tendo em vista que não ficou comprovada, na hipótese, a alegada insuficiência de dotação orçamentária. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem.” (ARE 1.081.553-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ITATIBA. ABONO CONCEDIDO POR LEIS MUNICIPAIS. NATUREZA DE REVISÃO GERAL  ANUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.062.629-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).
     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC e majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente